Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. RISCO DE PREJUÍZO PATRIMONIAL. ESTRUTURA LIMITADA DA DEFENSORIA. ATUAÇÃO COOPERATIVA DOS SUJEITOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO PROMOVA A INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA REGINA ARAÚJO SOUZA em face de B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA, para reformar a decisão ID de origem 262948467, proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, na ação monitória no 0702086-20.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de intimação pessoal da agravante.
2. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida diverge do comando expresso do art. 186, § 2o, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública sempre que a prática de ato processual depender de informação ou manifestação direta do jurisdicionado.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a estabelecer se a diligência voltada à intimação de parte assistida pela Defensoria Pública incumbiria à estrutura do próprio órgão ou se, analisadas as circunstâncias específicas do caso, o juízo de primeiro grau poderia determinar que oficial de justiça também cumprisse o referido encargo.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, é assegurada a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de providência que somente ela possa realizar, especialmente quando relacionado a manifestação indispensável à preservação de sua esfera jurídica.
5. A necessidade de prévia manifestação da agravante acerca da adoção de medidas expropriatórias é evidente, por se tratar de ato personalíssimo, cujo descumprimento pode acarretar prejuízo irreversível ao seu patrimônio, impondo-se a garantia do contraditório efetivo.
6. Demonstrados os esforços da Defensoria Pública na tentativa de localizar a assistida e constatada a limitação estrutural do órgão, revela-se razoável a atuação cooperativa dos sujeitos processuais (art. 6o do CPC), permitindo ao juízo determinar a intimação pessoal por meio de oficial de justiça.
7. Existente risco concreto de prejuízo decorrente da ausência de comunicação direta à parte, impõe-se o provimento do recurso para assegurar sua ciência pessoal.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar que o juízo de origem proceda à intimação da parte agravante.

Dispositivo relevante citado:
Art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1674983, 0739541-61.2022.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL.
Acórdão 1290025, 07279610520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL.